Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
Demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais em decorrência de altos custos com tratamento de saúde, impõe-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Agravo de instrumento provido.